Tribunal: TJDFT
Processo: 0000601-63.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Constatada a omissão do julgado quanto à redistribuição dos honorários advocatícios, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada.
3. Havendo sucumbência recíproca e proporcional os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos. Assim, as partes devem arcar, cada uma, com metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na sentença resistida.
4. Embargos declaratórios providos.